Tribunal: TJMT
Processo: 1000381-08.2021.8.11.0055
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000381-08.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDUARDO FELIPE ALVES BATISTA - CPF: 070.596.621-62 (APELADO), BRUNO ROBERTO BATISTAO - CPF: 024.935.441-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINTON FABIANO DA SILVA - CPF: 000.014.851-21 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA MARIA FERREIRA VIEGAS - CPF: 947.508.902-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIVAN VIEGAS SILVA - CPF: 060.679.431-07 (VÍTIMA), ROSINEY DA SILVA MOREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA MILENA VIEGAS MOREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.
ANIMUS NECANDI
NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (MT), que impronunciou o acusado quanto ao crime de homicídio simples tentado (art. 121,
caput
, c.c. art. 14, II, do CP), promovendo a desclassificação da conduta para lesão corporal (art. 129,
caput
, do CP), determinando a remessa dos autos ao juízo comum. O recorrente busca a reforma da decisão para submeter o recorrido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se há indícios do
animus necandi
na conduta do recorrido, aptos a justificar sua pronúncia e submissão ao Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir:

1. O juízo de pronúncia exige a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, devendo haver demonstração concreta do
animus necandi
para a submissão ao Tribunal do Júri.

2. O conjunto probatório - composto por laudo de exame de corpo de delito, depoimentos da vítima e testemunhas - constatou lesões corporais de natureza leve, não configurando risco concreto à vida da vítima, circunstância que enfraquece a caracterização da intenção homicida.

3. Os depoimentos da vítima e das testemunhas são uníssonos no sentido de que o embate decorreu de desentendimento momentâneo, sem verbalização de ameaça de morte ou repetição de ataques visando região vital, afastando o dolo específico de matar.

4. A ausência de
animus necandi
autoriza a desclassificação da imputação para lesão corporal, aplicando-se o princípio
in dubio pro reo
, vedando a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

5. Em caso de dúvida sobre a existência do dolo específico de matar, impõe-se a prevalência do princípio
in dubio pro reo
, vedando-se a submissão do acusado ao Tribunal Popular.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia exige indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, incluindo elementos que demonstrem o dolo específico de matar (
animus necandi
). 2. A ausência de provas robustas da intenção de matar justifica a desclassificação do crime doloso contra a vida para delito residual, afastando a competência do Tribunal do Júri”.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, incisos LIV e LVII, da CF/88; art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do CP; art. 129,
caput
, do CP; art. 413 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1006245-61.2020.8.11.0055, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 2a Câmara Criminal, j. 26/11/2024; TJMT, N.U 0010597-60.2016.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3a Câmara Criminal, j. 23/11/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (MT), que impronunciou o réu
EDUARDO FELIPE ALVES BATISTA
quanto à prática do delito de homicídio simples tentado, previsto no art. 121,
caput
, c.c. art. 14, II, do Código Penal, promovendo a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal (art. 129,
caput
, do Código Penal), e determinando a remessa dos autos ao juízo comum. (Id. 272436911).

Em suas razões, o órgão ministerial busca a reforma da decisão ora combatida, visando a submissão do recorrido ao Tribunal do Júri, sob o argumento de que a prova da materialidade é incontroversa e que há indícios suficientes de autoria e de intenção de matar, devendo incidir o princípio
in dubio pro societate
(Id. 272436931).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão de desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal (Id. 272436935).

Em sede de Juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 272436936).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pelo provimento do recurso ministerial, para que haja a pronúncia pela prática do crime de homicídio na modalidade tentada, devendo ser submetido, o apelado, ao Tribunal do Júri. (Id. 249081670).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo a análise do mérito.

No caso em análise, o recorrente se insurge quanto à sentença de impronúncia requerendo sua reforma, visando a condenação do recorrido Eduardo Felipe Alves Batista,
sustentando, para tanto, que há prova da materialidade e indício suficiente de autoria, e que qualquer dúvida por ventura existente, há de ser dirimida pelo C. Conselho de Sentença, posto que nessa fase processual vigora o princípio do in dubio pro societate, motivo pelo qual alterca seja o acusado pronunciado nos termos da denúncia e submetido a julgamento perante o E. Tribunal do Júri
.

Segundo narra a denúncia, no dia 17 de janeiro de 2021, por volta das 5h15min, no interior da residência situada na Rua 64-A, n. 249, bairro Jardim San Diego, em Tangará da Serra (MT), o acusado Eduardo Felipe Alves Batista, após discussão com a vítima Josivan Viegas da Silva, teria desferido golpes de faca na região do tórax, braços e mãos desta, atos que, embora violentos, não resultaram em morte por circunstâncias alheias à vontade do agente, o que justificou a capitulação da imputação como tentativa de homicídio.

Após regular instrução, foram colhidos o depoimento da vítima, das testemunhas presenciais e o interrogatório do réu, culminando na sentença que entendeu não haver suporte probatório para a pronúncia pelo crime doloso contra a vida, procedendo à desclassificação da conduta.

O Ministério Público, inconformado, sustenta a existência de prova da materialidade e indícios suficientes da intenção homicida, requerendo a reforma da decisão para que o réu seja pronunciado.

Em que pese a respeitável insurgência ministerial, não merece prosperar o recurso.

A decisão de pronúncia exige a constatação de prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação, conforme estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal. Entretanto, na imputação de tentativa de homicídio, não se prescinde da verificação da existência de elementos mínimos que demonstrem o dolo específico de matar -
animus necandi
, sob pena de se promover julgamento pelo Tribunal do Júri de conduta juridicamente inadequada.

A materialidade delitiva, de fato, está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 272436410); auto de apreensão (Id. 272436413); boletim de ocorrência (Id. 272436414); laudo de exame de corpo de delito (Id. 272436851 – p. 197-206), que atestou que a vítima sofreu
lesões cortantes em ombro esquerdo, junção braço antebraço esquerdo e direito, em terço inferior de braço esquerdo; mão direita próximo a falange proximal de indicador e em face posterior de terço superior de braço esquerdo e peitoral esquerdo
, classificando as lesões como de natureza leve. Tal constatação pericial assume especial relevância para a aferição do elemento subjetivo da conduta.

No caso dos autos, o próprio histórico dos fatos evidencia que o recorrido agiu por impulso, motivado por desavenças passionais, após suposta traição envolvendo sua ex-companheira, sendo que, conforme os relatos, os golpes não foram dirigidos especificamente a regiões vitais de maneira reiterada, tampouco se verificou comportamento ulterior do agressor voltado a consumar a morte da vítima, o que fragiliza a conclusão pela presença do dolo de matar.

O exame do conjunto probatório revela que a despeito da gravidade das lesões, estas foram socorridas a tempo por terceiros - não se podendo afirmar, com grau mínimo de certeza exigido para o juízo de pronúncia, que o recorrido tenha atuado com a inequívoca intenção de ceifar a vida da vítima.

Importante sublinhar que em caso de dúvida sobre a existência do
animus necandi
, deve prevalecer o princípio in dubio pro reo, vedando-se a submissão do acusado ao Tribunal Popular, sob pena de violação do direito fundamental ao devido processo legal substancial e da presunção de inocência (art. 5o, incisos LIV e LVII, da Constituição da República).

O entendimento predominante nos Tribunais Superiores e nesta Egrégia Corte Estadual é no sentido de que a superficialidade das lesões e a ausência de risco concreto de morte são fatores relevantes para a exclusão do dolo homicida, notadamente quando aliados à ausência de elementos subjetivos indicativos da intenção de matar.

Sobre o tema:

2. A questão central consiste em determinar se estão presentes indícios suficientes de animus necandi na conduta do réu, aptos a justificar a pronúncia e o julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de pronúncia exige prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, mas não permite suposições quanto ao elemento subjetivo do agente, devendo haver indícios concretos do animus necandi.

4. As provas produzidas, incluindo os depoimentos testemunhais e o próprio interrogatório do réu, indicam que o disparo foi realizado em contexto de legítima defesa reflexa, sem intenção deliberada de matar.

(...).

Tese de julgamento: 8. A decisão de pronúncia exige indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, incluindo elementos que demonstrem o animus necandi para crimes dolosos contra a vida.

9. A ausência de provas concretas de dolo homicida justifica a desclassificação do crime de homicídio para outro menos grave, inviabilizando a submissão do réu ao Tribunal do Júri. (...). (TJMT, N.U 1006245-61.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA PRONÚNCIA – INVIABILIDADE –
ANIMUS NECANDI
NÃO EVIDENCIADO – ACUSADA QUE DESFERE UM ÚNICO GOLPE DE FACA NO ABDÔMEN DA VÍTIMA – ELEMENTOS FÁTICOS-PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM O INTUITO DE OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a sentença de primeiro grau que desclassifica a conduta de homicídio qualificado tentado para lesão corporal grave, quando do conjunto probatório constante dos autos não se extrai o animus necandi da acusada, mas sim o intuito de ofender a integridade física da vítima, eis que, apesar do exame pericial apontar que houve perigo de vida, devido ao abdômen ter sido perfurado, a acusada desferiu um único golpe de faca e saiu correndo quando poderia ter dado continuidade à agressão. Recurso ministerial desprovido. (TJMT, N.U 0010597-60.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022).

Ademais, os depoimentos colhidos na instrução processual corroboram a ausência de dolo homicida.

A vítima
JOSIVAN VIEGAS DA SILVA
declarou em juízo que, durante a altercação, o recorrido em momento algum afirmou que queria matá-lo, tendo o embate se restringido a empurrões e agressões superficiais. Josivan afirmou que, durante a briga, Eduardo Felipe apenas proferiu palavras de desdém, como "você não é homem", não havendo qualquer ameaça de morte verbalizada.

As testemunhas presenciais - Sandra Maria Ferreira Viegas, Érica Milena Viegas da Silva e Rosiney da Silva Moreira -, de igual modo, não relataram qualquer comportamento do agente que pudesse indicar propósito homicida.

SANDRA MARIA FERREIRA VIEGAS
, mãe da vítima, relatou que o desentendimento entre os envolvidos ocorreu de forma repentina, motivado por ciúmes, sem que tivesse presenciado ameaça ou comportamento do réu que indicasse intenção de matar. Seu depoimento ressaltou que a confusão parecia mais fruto de "animosidade momentânea" do que de
animus necandi.

ROSINEY DA SILVA MOREIRA
, padrasto da vítima, foi ainda mais específico: afirmou que ao intervir na briga, viu o acusado por cima da vítima, mas que Eduardo Felipe não ofereceu resistência, tampouco prosseguiu nas agressões quando contido. Destacou que se o recorrido tivesse verdadeira intenção de matar, teria podido continuar agredindo, o que não ocorreu.

Por fim,
ÉRICA MILENA VIEGAS DA SILVA
, irmã da vítima, corroborou os demais testemunhos, afirmando que o ambiente da agressão foi de desentendimento impulsivo, sem verbalizações de ameaça e sem demonstração de que o agente pretendia ceifar a vida da vítima.

Tais relatos convergem no sentido de uma altercação repentina, motivada por desentendimento banal e impulsivo, associado à ingestão de bebida alcoólica.

Além disso, as declarações apontam que o acusado não deu sequência às agressões, não houve novos ataques mesmo quando a vítima estava vulnerável, e não existiu qualquer tentativa deliberada de assegurar o resultado morte.

Portanto, a prova testemunhal corrobora o entendimento de que o comportamento do recorrido não transcendeu o dolo de ofender a integridade corporal, sendo incompatível com o dolo de matar.

Assim, constatada a ausência de provas que demonstrem, ainda que em grau de indício, o dolo específico de matar, impõe-se a manutenção da r. decisão que desclassificou a imputação para o crime de lesão corporal.

Portanto, à luz dos elementos colhidos nos autos - laudo pericial que evidencia superficialidade das lesões; depoimento da vítima negando qualquer ameaça de morte; ausência de agressividade voltada à execução de um resultado morte; e conjunto probatório harmônico em apontar a impulsividade e a ausência de intento homicida -, a impronúncia do recorrido, com a desclassificação para o delito de lesão corporal, revela-se medida imperativa, tanto pela lógica jurídica quanto pelo respeito ao devido processo legal.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo inalterada a sentença que desclassificou a conduta de homicídio simples tentado atribuída a
Eduardo Felipe Alves Batista
, para lesão corporal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025